Tribunal: TJES
Processo: 5011865-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011865-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RYAN CONCEICAO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011865-67.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN CONCEICAO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, HOCILON RIOS - ES13359

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de RYAN CONCEIÇÃO DA SILVA contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina nos autos da ação penal 0000430-42.2022.8.08.0014.

O paciente e o corréu foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia:

[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 19h30min, na Rua Felipe Camarão, bairro São Pedro, nesta comarca, JOÃO VICTOR FERREIRA DE SOUZA e KYAN CONCEIÇÃO DA SILVA trouxeram consigo 22 (vinte e duas) buchas de maconha, como também mantinham em depósito 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 225g (duzentos e vinte e cinco gramas), c 01 (um) pedaço menor de maconha, pesando aproximadamente 5g (cinco gramas), para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima mencionada policiais militares, em patrulhamento tático motorizado pelo bairro São Pedro, receberam informações de que dois indivíduos, conhecidos como João Victor e Ryan, estavam realizando tráfico de drogas na rua Felipe Camarão, tendo sido vistos entrando em um beco, indo até um lote baldio e saindo constantemente, razão pela qual se deslocaram ao endereço indicado.

Infere-se que, ao se aproximarem do beco alvo da denúncia, a guarnição avistou os referidos indivíduos saindo do beco, momento em que, ao notarem a presença policial, ambos tentaram se evadir, descendo uma escadaria.

Ressai dos autos que os militares lograram alcançar Ryan ainda na escadaria e que João Victor foi abordado logo depois por outra guarnição que cercava a escada. Vale destacar que, enquanto perseguiam os denunciados, os agentes públicos conseguiram visualizar o momento em que eles dispensaram o que tinham nas mãos.

Ato contínuo, foi constatado que o material dispensado por João Victor e Ryan se tratava de 02 (duas) cargas de maconha, totalizando 22 (vinte e duas) buchas, embaladas e prontas para comercialização.

Em buscas pessoais, na cintura de Ryan foi encontrada a quantia de R$ 17,00 (dezessete reais) e, no bolso de João Victor, a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Realizadas buscas no lote onde os denunciados foram vistos, ao lado de um sofá abandonado dentro de uma sacola, foram encontrados 01 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 225g (duzentos e vinte e cinco gramas), e um pedaço menor de maconha, pesando aproximadamente 05g (cinco gramas).

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 12/13), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 14), Boletim Unificado nº 47002683 (fls. 15/17), Laudo de Exame Químico (fls. 16.1/16.2), Relatório Conclusivo (fls. 53/57), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Diante do exposto, incorreram JOAO VICTOR FERREIRA DE SOUZA e RYAN CONCEIÇÃO DA SILVA nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...]

Em abordagem inicial o impetrante sustenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente é tecnicamente primário e que o princípio da presunção de inocência e suas condições pessoais lhe garantem o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado.

Com a devida vênia à defesa, entendo que sua pretensão não merece prosperar.

Vejamos trecho de decisão proferida na Audiência de Custódia:

[...] Diante desse contexto, verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos indiciados, principalmente por haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, pelos documentos acostados ao APFD. De outra sorte, a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito. Quanto aos antecedentes criminais dos autuados, esclareço que as condições pessoais favoráveis (primariedade), não têm o condão de, por si só, de desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
Consigno que o comportamento externado pelos flagrados afronta gritantemente às normas de boa conduta social, não havendo outra alternativa senão o afastamento cautelar destes indivíduos do convívio em sociedade, sobretudo para garantir a ordem pública, corroborando o periculum libertatis exigido para a decretação da prisão preventiva. Acresça-se, que os flagrados, enquanto menores, responderam a representações por ato infracional, o que denota conduta voltada para a prática de ilícitos.
Sabe-se que tais fatos não podem ser tomados como forma de macular seus antecedentes. Todavia, a jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que podem ser utilizados como mais um fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva Tais circunstâncias denotam periculosidade em concreto, a ponto de tornar-se necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Diante desse contexto, verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva dos autuados, principalmente para a garantia da ordem pública, visto que foi apreendida vultosa quantidade de entorpecentes, evidenciando o envolvimento dos autuados com o narcotráfico. De mais a mais, necessário que se garanta a aplicação da lei penal, visto que tentaram evadir-se da abordagem policial, demonstrando a não intenção de colaborar com a justiça durante a instrução.
Tem-se, portanto, que as nuances fáticas gizadas evidenciam a periculosidade social dos agentes, tornando-se, nesse viés, a segregação cautelar medida deveras imperiosa, com o escopo de resguardar a incolumidade pública. A liberdade prematura dos autuados demonstraria falência institucional completa, prestando-se para perpetuar a atividade criminosa. Constato, pois, que estão presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos flagrados, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública [...]

Não obstante, destaco trecho da decisão combatida:

[...] Diversa, entretanto, é a situação do denunciado Ryan Conceição da Silva, já que, mesmo recentemente tendo alcançado a maioridade penal, já conta com dois processos criminais pelo suposto cometimento do crime de tráfico de entorpecentes. Além disso, também recentemente (no ano de 2020), mais uma vez foi processado, dessa vez na Infância e Juventude, por ato infracional análogo ao tráfico. Assim, é flagrante o risco de reiteração criminosa, o que justifica a manutenção do cárcere. [...]

Considerando o exposto, entendo que a manutenção da custódia cautelar do paciente está perfeitamente alicerçada em conteúdo fático derivado dos autos, além de estar de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente com vistas à garantia da ordem pública.

Isso porque, conforme ressaltei em sede liminar, o paciente responde a outra ação penal, também pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (processo 0000299-67.2022.8.08.0014), juntamente com outros 07 (sete) corréus.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(AgRg no HC n. 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.).

Desta forma, conforme ressaltado pela douta magistrada de primeira instância, por mais que o paciente seja tecnicamente primário, o referido processo em trâmite denota severo risco de reiteração criminosa, justificando, portanto, a manutenção do cárcere.

No que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis o que possibilitaria a aplicação das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis não impõem concessão da liberdade provisória.

Finalmente, com relação ao argumento de que JOÃO VICTOR, corréu na ação penal originária, alcançou a liberdade provisória apesar de responder a várias ações de apuração pela prática de ato infracional, registro que esta decisão já foi objeto de impugnação pelo Ministério Público, por meio de recurso apropriado.

Nesses termos,
denego
a ordem.

É como voto.

31 de janeiro de 2023

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011865-67.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN CONCEICAO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, HOCILON RIOS - ES13359

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA
1. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 2. Denego a ordem.

31 de janeiro de 2023

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.